Tribunal: STF
Processo: RE 85117
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-03
Data de publicação: 1977-05-03

Ementa:
VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. - INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA
DO ARTIGO 259, V, DO CPC, PORQUANTO O ACÓRDÃO RECORRIDO SE LIMITOU A
ACOLHER AS PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E DE PRECLUSAO DA
IMPUGNAÇÃO.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.